Tribunal: TJMT
Processo: 1077448-52.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077448-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MARCO SERGIO PESSOZ - CPF: 453.212.721-15 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OVERLOAD OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Marco Sergio
Pessoz
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 em razão do cancelamento de voo internacional, com reacomodação apenas no dia seguinte e atraso superior a 14 horas, frustrando compromisso familiar relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por “
overload
” (excesso de peso da aeronave) configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (
ii
) estabelecer se o atraso superior a 14 horas, com frustração de compromisso relevante, enseja dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento do feito com base no Tema 1.417/STF não se aplica,
pois
a controvérsia envolve fortuito interno, não abrangido pela suspensão restrita a hipóteses de fortuito externo ou força maior.

4. O cancelamento por “
overload
” decorre de problema operacional inerente à atividade da companhia aérea, caracterizando fortuito interno e risco do empreendimento.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

6. A companhia aérea não comprova causa excludente de responsabilidade, limitando-se a apresentar registros unilaterais desacompanhados de prova técnica idônea.

7. O atraso superior a 14 horas, aliado à frustração de evento familiar relevante, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. A ausência de assistência material adequada agrava a falha na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar.

9. O valor de R$ 9.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Problemas operacionais como “
overload
” configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil da companhia aérea.

2. O cancelamento de voo com atraso significativo e frustração de finalidade da viagem caracteriza dano moral indenizável.

3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com a proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417), Rel. Min. (não indicado); STJ,
AgRg
no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14.04.2011; TJMT, N.U 1021621-56.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.04.2026; TJMT, N.U 1023355-62.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1077448-52.2025.8.11.0041

LATAM AIRLINES GROUP S/A X MARCO SERGIO PESSOZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por MARCO SERGIO PESSOZ, que julgou procedente o pedido condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescida de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que o cancelamento decorreu de questões técnicas relacionadas ao excesso de peso da aeronave (
overload
), circunstância que configuraria caso fortuito ou força maior, afastando sua responsabilidade civil. Aduz que há inexistência de dano moral presumido, à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório (ID. 329896994).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral suportado, postulando, ainda, a condenação da recorrente por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 329896998).

Preparo recursal comprovado (ID. 329896996).

Sobreveio decisão determinando o sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas em casos de atraso, cancelamento ou alteração de voo (ID. 332277850).

O apelado apresentou manifestação requerendo o levantamento da suspensão, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no ARE no 1.560.244/RJ, esclareceu que a suspensão nacional
restringe-se
às hipóteses de fortuito externo ou força maior, não alcançando situações de falha na prestação do serviço (fortuito interno), como a discutida nos presentes autos (ID. 363055859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da responsabilidade civil da companhia aérea por cancelamento de voo decorrente de alegado “
overload
” operacional.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARCO SERGIO PESSOZ em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, em que o autor sustenta que teve seu voo internacional cancelado, sendo reacomodado apenas no dia seguinte, com atraso total de aproximadamente 14 horas e 40 minutos, o que teria frustrado compromisso familiar relevante.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais.

A ré interpôs apelação, sustentando que o cancelamento decorreu de “
overload
” (excesso de peso da aeronave), o que configuraria fortuito ou força maior, afastando sua responsabilidade, além de defender a inexistência de dano moral presumido.

Inicialmente, o recurso foi sobrestado em razão do Tema 1.417/STF.

Posteriormente, a parte autora requereu o levantamento da suspensão, à luz dos esclarecimentos prestados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de embargos de declaração.

De início, cumpre analisar a pertinência da manutenção do sobrestamento do feito.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Embargos de Declaração no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417), esclareceu expressamente que a suspensão nacional dos processos não possui caráter irrestrito, limitando-se às hipóteses de fortuito externo ou força maior, previstas no art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, consignou o Relator que situações fundadas em fortuito interno não se amoldam ao paradigma da repercussão geral, por não versarem sobre excludente de responsabilidade civil.

Assim, a controvérsia constitucional delimitada pelo Tema 1.417 restringe-se a eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, como condições meteorológicas, restrições aeroportuárias ou atos estatais, não abrangendo falhas inerentes à atividade do transportador.

Por conseguinte, mostra-se necessária a aplicação da técnica do
distinguishing
.

No caso concreto, a própria companhia aérea atribui o cancelamento do voo a problema operacional decorrente de excesso de peso da aeronave (
overload
), circunstância que se insere na organização interna da atividade empresarial.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, o que afasta a incidência do Tema 1.417/STF.

Inclusive, esta Quarta Câmara já firmou entendimento de que problemas operacionais e técnicos da aeronave configuram fortuito interno, não sendo aptos a afastar a responsabilidade civil do transportador.

A propósito:

“(...) 1. Problemas técnicos operacionais em transporte aéreo configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo com perda de conexão e ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto. (...).”
(N.U 1021621-56.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 25/04/2026).

Diante disso, a manutenção do sobrestamento implicaria indevida ampliação do alcance da decisão do STF, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

Assim, impõe-se o levantamento da suspensão do feito e o prosseguimento do julgamento do recurso.

Superada a questão prejudicial, passa-se à análise do mérito recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso concreto, restou incontroverso que o voo foi cancelado, que o apelado chegou ao
destino final
com atraso superior a 14 horas, bem como a existência de compromissos pessoais relevantes, como evento previamente agendado e o aniversário da mãe do apelado (ID. 329896974 e 329896972).

A apelante, por sua vez, limita-se a justificar o ocorrido com base em “
overload
”, sobrecarga de sistemas, apresentando apenas registros sistêmicos unilaterais, desacompanhados de prova técnica idônea.

Além disso, ainda que comprovada a alegação, tal circunstância não configuraria excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno à atividade da transportadora.

Nesse sentido, esta Corte entende que falhas técnicas não podem ser alegadas como “caso fortuito” ou “força maior” para excluir a responsabilidade,
in
verbis
:

“(...) 1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. Atraso relevante em voo internacional, associado à assistência material insuficiente, caracteriza dano moral indenizável. 3. Mantém-se o quantum fixado quando proporcional à gravidade do evento e aos parâmetros do tribunal.” (...)”
(N.U 1023355-62.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026).

Com efeito, problemas operacionais, manutenção de aeronaves ou ajustes logísticos integram o risco do empreendimento, não rompendo o nexo causal.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que fortuito interno não afasta o dever de indenizar, subsistindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, senão vejamos:

“(...) A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese
de caso
fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos
próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo (
fortuito interno
), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade
da empresa
de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. (...).”
(STJ -
AgRg
no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2011).

Ademais, não há demonstração de que a companhia tenha prestado assistência adequada ou adotado medidas eficazes para minimizar os prejuízos suportados pelo passageiro.

No que se refere ao dano moral, a alegação da apelante de inexistência de dano presumido não merece prosperar.

Em relação à alegação de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, não procede. As relações de transporte aéreo com passageiros configuram típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor de forma prevalente ou complementar, especialmente no que concerne à responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, que ocorre na espécie.

No caso, o atraso de mais de 14 horas, aliado à frustração do propósito da viagem, participação em evento familiar relevante, evidencia abalo que extrapola o cotidiano.

Dessa forma, mostra-se configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, verifica-se que o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) foi fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a duração do atraso, a natureza internacional da viagem e o caráter pedagógico da medida.

Não se revela, portanto, excessivo ou desproporcional, inexistindo razão para sua redução.

No que se refere ao valor arbitrado a título de indenização, verifica-se que o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
revela-se
compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ocasionar enriquecimento indevido da parte autora, ora apelada. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer razão para a redução do valor fixado na sentença.

Assim, a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, fixados na sentença para 12% sobre o valor da condenação, em observância ao limite estabelecido no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026